Tribunal: TCU
Processo: 043.371/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.371/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Butzke de Almeida (XXX.464.957-XX); Claudia Quintanilha Azevedo (XXX.340.220-XX); Cristiano Gustavo Carneiro (XXX.917.703-XX); Eduardo Hupalo (XXX.613.139-XX); Fernanda Tibolla Tentardini (XXX.283.570-XX); Giancarlo Pires Trentin (XXX.530.220-XX); Gilmara de Almeida Machado (XXX.586.056-XX); Priscila Goncalves Batista de Sousa (XXX.835.611-XX); Raynold Peres Wendt (XXX.151.598-XX); Rosilene Aparecida Claudino (XXX.892.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.